Tribunal: TJDFT
Processo: 0009352-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009352-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 42587639 e no ID: 42607770, a COORPRE comunicou o pagamento dos precatórios expedidos em favor de JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA e JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA, respectivamente. Desse modo, digam as partes sobre os comunicados da COORPRE. Após, examinarei o pedido de ID: 39675536. Brasília, 12 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador